Tribunal: TJPA
Processo: 0809625-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809625-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE HELMITON BEZERRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. VIA ORIGINAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

2.

Nos termos do TEMA 1132, para constituir o devedor em mora basta o envio para o endereço contratual, dispensando prova do recebimento da notificação.

3.

Inexistência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios sem prova da média de mercado.

4.

Cobrança de tarifas de cadastro, seguro e despesa do emitente não afasta a mora.

5.

Assinatura eletrônica válida, dispensando a apresentação do contrato físico.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ HEMILTON BEZERRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Tomé Açu nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0800919-66.2024.8.14.0060), ajuizada BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“O art. 3° do Decreto Lei nº 911/69 dispõe que o proprietário fiduciário poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

O artigo 2º, §§ 2º e 4º, do Decreto-Lei n. 911/1969, por sua vez, estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

O próprio STJ, devido a controvérsia jurisprudencial existente quanto à necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, fixou o tema 1.132, em que determinou que dispensa-se a prova do recebimento de notificação extrajudicial pelo devedor, bastante que o envio da notificação seja para o endereço indicado no instrumento contratual.

In casu, o autor juntou aos autos o contrato de ID.113994674, a planilha de débitos de ID.113994675 e a notificação extrajudicial de ID.113994679, demonstrando a mora do demandado.

Sendo assim, comprovada a mora do devedor e tendo em vista o disposto no art. 3° do Decreto Lei nº 911/69, defiro, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na exordial para que se expeça o competente mandado, e que o bem seja depositado em mãos do representante legal do autor.”

Em suas razões recursais,

defende que contrato original não foi apresentado, o que exige o indeferimento da petição inicial e a extinção da ação, conforme art. 330, inciso I, do CPC e a jurisprudência do STJ. Sustenta que a ausência do título original impede a execução da busca e apreensão, conforme previsto pelo direito cambiário e a jurisprudência.

Argumenta que a mora deve ser comprovada por notificação extrajudicial válida, preferencialmente por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo suficiente a notificação feita diretamente pelo banco. Alega, ainda, não estar em mora porque haveria abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e de tarifa de cadastro, seguro e taxa de despesa do emitente.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 20232823 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente caso gira em torno da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de um veículo dado em garantia fiduciária.

O devedor fiduciário recorre alegando irregularidades na constituição da mora, ausência de mora por abusividade na cobrança de juros remuneratórios e tarifas bancárias, bem como a necessidade de apresentação da via original do contrato.

O caso não necessita de maiores delongas.

A principal argumentação da defesa reside na falha na notificação extrajudicial do devedor. No entanto, o contrato de financiamento indica o mesmo endereço para o qual a carta foi enviada e foi recebida pelo próprio recorrente. Ademais, o entendimento da Corte Superior, no TEMA 1132, dispensa a prova do recebimento da notificação, bastando o envio para o endereço contratual.

Transcrevo a súmula do precedente qualificado:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

Com isso, não há que se falar em irregularidade na constituição em mora do devedor fiduciante.

Quanto à abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, não existe, neste momento processual, verossimilhança na alegação, haja vista que o agravante não acostou a média de mercado das taxas emitidas pelo Banco Central, impossibilitando a aferição de eventual discrepância dos juros.

Sem razão também no que se refere a eventual irregularidade de cobrança das tarifas de cadastro, seguro e despesa do emitente. Isto porque, ainda que supostamente existentes, não têm o condão de afastar a mora, já que não se trata de encargos acessórios do contrato, mostrando-se impertinente a apreciação delas neste juízo recursal.

Por fim, quanto à necessidade de apresentação via original do contrato para emparelhar ação de busca e apreensão, melhor sorte não assiste o agravante. O negócio jurídico firmado se instrumentalizou através de documento eletrônico com assinatura eletrônica, o que afasta a necessidade de apresentação do contrato físico em papel em juízo.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/08/2024